Tribunal: TJMT
Processo: 1032065-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032065-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (AGRAVANTE), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (AGRAVANTE), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (AGRAVADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (AGRAVADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (AGRAVADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (AGRAVADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (AGRAVADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS. TUTELA PROVISÓRIA. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar o depósito mensal de valores correspondentes à fração ideal dos agravantes na propriedade rural, a entrega de parte do rebanho bovino e a autorização para levantamento de valores destinados ao custeio de tratamento médico, antes da conclusão da segunda fase do procedimento de divisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória para compensação financeira pelo uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos, antes da conclusão da segunda fase do procedimento de divisão.

III. Razões de decidir

Existe sentença transitada em julgado reconhecendo o direito dos agravantes à fração ideal de 1/3 da propriedade rural, o que constitui prova documental suficiente para autorizar a medida compensatória provisória.

O uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos, com a percepção integral dos frutos, autoriza a fixação de compensação em favor dos demais, independentemente da conclusão da partilha, conforme artigos 1.314 e 1.319 do Código Civil.

A situação humanitária do agravante idoso, submetido a transplante de fígado e necessitando de tratamento médico contínuo, exige especial atenção do Poder Judiciário, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.

A concessão integral da tutela pretendida, com entrega imediata de gado e fixação de valores específicos por hectare, poderia comprometer a imparcialidade da partilha, sendo razoável apenas a fixação de valor provisório mensal até a conclusão da perícia técnica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos autoriza a fixação de compensação provisória em favor dos demais, independentemente da conclusão da partilha, desde que identificável o quinhão ideal de cada parte. 2. A medida compensatória deve ser proporcional e reversível, sem comprometer o resultado da divisão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; art. 230; CC,
arts
. 884, 1.314, 1.319; CPC,
arts
. 311, II e IV, 590, 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 10090043520208260037, Rel. Mary
Grün
, j. 07/03/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2194665-50.2021.8.26.0000, Rel.
Alvaro
Passos, j. 24/11/2021; TJ-RS, Apelação Cível 50022529820208210010, Rel. Antônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
, j. 22/07/2022.

R E L A T Ó R I O

AI 1032065-77.2025.8.11.0000

ELI
JORGE HILDEBRAND X HELIO RODOLFO HILDEBRAND

RELATÓRIO

Emi
nentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELI JORGE HILDEBRAND e HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Extinção de Condomínio e Divisão, em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor de HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND e outros.

A decisão agravada (ID 199824272) indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, que visava: (i) o depósito mensal de valor estimado equivalente a 1/3 dos rendimentos da Fazenda Vale Verde; (
ii
) alternativamente, a fixação provisória de valor entre R$ 480,00 e R$ 700,00 por hectare/ano; (
iii
) a posse imediata de 1.435 cabeças de gado; e (
iv
) a autorização para levantamento de valores e bens destinados ao custeio de tratamento médico.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no fato de que o processo se encontra na segunda fase do procedimento de divisão, prevista no artigo 590 do CPC, cuja finalidade é a coleta de dados técnicos para viabilizar a futura divisão material do patrimônio comum. Considerou que ainda não estão definidos os limites, áreas, quinhões individualizados, nem a exata proporção de bens móveis, rebanhos ou rendimentos atribuíveis a cada parte, não sendo possível impor obrigações ou autorizar o levantamento exclusivo de bens sem o devido embasamento técnico.

Em suas razões recursais (ID 315258352), os agravantes alegam, em síntese, que: a) existe sentença transitada em julgado reconhecendo seu direito à fração ideal de 1/3 da Fazenda Vale Verde; b) permanecem privados de qualquer fruição do patrimônio comum, que vem sendo explorado exclusivamente pelo agravado Hélio Rodolfo
Hildebrand
; c) o agravante Eli Jorge
Hildebrand
é pessoa idosa, encontra-se gravemente enfermo, tendo sido submetido a transplante de fígado e necessitando de tratamento médico contínuo e oneroso; d) o pedido de tutela provisória foi formulado sob duplo fundamento (tutela de urgência e tutela de evidência), mas a decisão agravada limitou-se a analisar apenas o primeiro; e) o indeferimento da tutela provisória configura contradição lógica, porq
uanto
reconhece o trânsito em julgado da sentença que declarou a extinção do condomínio e o direito à fração ideal, mas nega qualquer efeito prático a esse reconhecimento.

Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) determinar que o agravado deposite mensalmente em conta judicial valor correspondente a 1/3 dos rendimentos da Fazenda Vale Verde ou, alternativamente, valor entre R$ 480,00 e R$ 700,00 por hectare/ano; b) determinar a entrega imediata de 1.435 cabeças de gado ao agravante; c) autorizar o levantamento imediato dos valores e bens para custeio do tratamento médico do agravante.

A decisão monocrática (ID 315798884) indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, considerando que, apesar da probabilidade do direito evidenciada pela sentença transitada em julgado e da situação de vulnerabilidade do agravante Eli Jorge
Hildebrand
, a fase processual em curso corresponde à segunda etapa do procedimento de divisão, na qual ainda não se encontram definidos os limites, áreas, quinhões individualizados, nem a exata proporção de bens atribuíveis a cada parte.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 317307868), reiterando os argumentos do Agravo de Instrumento e acrescentando que: a) não se trata de partilha antecipada, mas de indenização compensatória pelo uso exclusivo do bem comum; b) a tutela de evidência não foi apreciada; c) a condição humanitária do agravante Eli Jorge
Hildebrand
é gravíssima; d) a medida requerida é reversível; e) é possível a fixação de valor provisório para custear o tratamento médico.

Em contrarrazões (ID 320055385), os agravados sustentam que: a) a decisão agravada não merece reforma, p
orque
os efeitos da sentença transitada em julgado não são automáticos; b) é necessário aguardar a conclusão da segunda fase do procedimento de divisão, com a realização de perícia técnica; c) os documentos e estimativas apresentados pelos agravantes são unilaterais e insuficientes para embasar a concessão da tutela provisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória para determinar o depósito mensal de valores correspondentes à fração ideal do agravante na propriedade rural, a entrega de parte do rebanho bovino e a autorização para levantamento de valores destinados ao custeio de tratamento médico, antes da conclusão da segunda fase do procedimento de divisão.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

É incontroverso que existe sentença transitada em julgado reconhecendo o direito dos agravantes à fração ideal de 1/3 da Fazenda Vale Verde, composta pelas matrículas no 37.731, 40.332 e 36.213 do CRI de Barra do Garças/MT. Também é fato que o processo se encontra na segunda fase do procedimento de divisão, prevista no artigo 590 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural.

Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha."

Esta fase tem por finalidade a coleta de dados técnicos, econômicos e jurídicos para viabilizar a futura divisão material do patrimônio comum entre todos os condôminos, com a individualização dos quinhões de cada um. Trata-se, portanto, de etapa necessária para a efetivação do direito já reconhecido na sentença.

Ocorre que, enquanto não concluída esta fase, o agravado Hélio Rodolfo
Hildebrand
permanece na posse exclusiva da totalidade do imóvel e dos bens que o compõem, auferindo sozinho todos os frutos e rendimentos da propriedade rural, sem qualquer repasse aos demais condôminos.

Esta situação contraria frontalmente o disposto no artigo 1.319 do Código Civil, segundo o qual
"cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou".
Também viola o artigo 1.314 do mesmo diploma legal, que assegura a cada condômino o direito de
"usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la".

A jurisprudência tem reconhecido que a ocupação exclusiva de bem comum por um dos condôminos autoriza o arbitramento de aluguéis ou indenização em favor dos demais, independentemente da conclusão da partilha, desde que identificável o quinhão ideal de cada parte
. No caso em análise, o quinhão ideal dos agravantes (1/3) já está definido por sentença transitada em julgado, o que torna possível a fixação de compensação provisória.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEL
. Autora que ajuizou a presente demanda visando a extinção do condomínio sobre bens móveis e imóvel que possui com o réu, com a consequente alienação judicial dos bens e fixação de
alugueis
pelo uso exclusivo. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes. 1. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. 2. Sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que estabeleceu a partilha dos bens. Decisão já transitada em julgado, não se admitindo a pretensão de modificação por via inadequada. Tratando-se de bens indivisíveis, cabe pleito de partilha a qualquer tempo, nos termos dos art. 1 .320 e 1.322 do Código Civil. A autora não pode ter limitado seu direito de propriedade. É direito do condômino requerer a divisão de coisa comum, com a consequente alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo em conjunto
do bens indivisíveis
, resguardando-se o direito de preferência. Precedentes.
O outro condômino que não detém a posse exclusiva de bens comuns faz jus ao recebimento de remuneração pela não fruição de sua parte ideal, devida desde a data da citação.
Valor do locativo apontado pela autora que não foi objeto de impugnação em contestação. Inadmissível a inovação em sede recursal. 3. Verba honorária devida aos patronos da autora que deve ser fixada em percentual do valor da causa, e não por equidade. Fixação por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, se aplica apenas quando a condenação é irrisória. Valor da causa que, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, deve representar o proveito econômico pretendido. 4. Recurso do réu desprovido, provido em parte o da autora
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10090043520208260037 Araraquara, Relator.: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)
(grifei)

“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Tutela antecipada – Fixação de alugueres, devidos pelo demandado, residindo no imóvel comum das partes – Possibilidade – Indenização devida pelos frutos do bem – Pedido de compensação dos valores pagos,
em 100% da mensalidade de financiamento imobiliário, pertencendo 30% à cota-parte da autora/agravada, além de observância aos termos do acordo celebrado – Questão a ser decidida com a instrução dos autos – Prova pericial – Designação de perícia técnica, por perito avaliador – Irresignação quanto ao indeferimento de prova testemunhal – Descabimento – Magistrado é o destinatário da instrução probatória – Inteligência do art.370 do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.”
(
TJSP; Agravo de Instrumento 2194665-50.2021.8.26.0000; Relator (a):
Alvaro
Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021) (grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. EMBORA A GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA, EM PARTE, NÃO TENHA CAPTADO O ÁUDIO,
A REPETIÇÃO DO ATO SOMENTE SE JUSTIFICARIA SE ELE FOSSE INDISPENSÁVEL AO JULGAMENTO DA DEMANDA. NO CASO, OS FATOS INCONTROVERSOS SÃO SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. O USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR EX-CONVIVENTE APÓS PARTILHA DE BENS AUTORIZA O ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM FAVOR DO QUE RESTOU PRIVADO DO USO DO BEM, COM BASE NO ARTIGO 1.319 DO CÓDIGO CIVIL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, O QUE É VEDADO PELO ARTIGO 884 DO DIPLOMA PRECEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
”
(Apelação Cível, No 50022529820208210010, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
, Julgado em: 22-07-2022)

“CONDOMÍNIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, CUMULADA COM FIXAÇÃO DE ALUGUE
L
PELO USO EXCLUSIVO. POSSIBILIDADE.
O uso exclusivo de imóvel por ex-cônjuge após partilha de bens autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do que restou privado do uso do bem, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo art. 884 do CC. Apelação desprovida
”
.

(Apelação Cível No 70075814947, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 15/03/2018)
(grifei)

Ademais, o pedido formulado pelos agravantes não se confunde com partilha antecipada, mas refere-se ao direito de ser compensado provisoriamente pelo uso exclusivo do patrimônio comum pelo agravado. Trata-se de medida que visa evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

Soma-se a isso, a
situação humanitária do agravante Eli Jorge
Hildebrand
, pessoa idosa (70 anos), submetida a transplante de fígado e a múltiplos procedimentos cirúrgicos, necessitando de tratamento médico contínuo e oneroso, conforme comprovam os relatórios médicos juntados aos autos
, cuja
circunstância exige especial atenção do Poder Judiciário, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da proteção ao idoso (art. 230, CF e art. 1.048, I, CPC).

Nesse contexto, entendo que a tutela de evidência, prevista no artigo 311, II e IV, do Código de Processo Civil, mostra-se cabível na espécie:

"Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

[...]

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável."

No caso, a existência de sentença transitada em julgado reconhecendo o direito dos agravantes à fração ideal de 1/3 da Fazenda Vale Verde constitui prova documental inequívoca e suficiente para autorizar a medida, que prescinde da demonstração do perigo de dano.

Contudo, a concessão integral da tutela pretendida, com a entrega imediata de 1.435 cabeças de gado e a fixação de valores específicos por hectare, poderia comprometer a imparcialidade da partilha e antecipar efeitos típicos da fase final de execução, sem o necessário embasamento técnico.

Neste momento processual, o
s documentos e estimativas apresentados pelos agravantes, embora relevantes, são insuficientes para, neste momento processual, sobrepor-se à necessidade de instrução técnica adequada, com a participação de todos os interessados e o devido contraditório.

Assim, considerando o equilíbrio que deve nortear as decisões judiciais, entendo razoável a fixação de valor provisório mensal, a título de compensação pelo uso exclusivo do bem comum, suficiente para custear o tratamento médico do agravante Eli Jorge
Hildebrand
, até que a perícia defina com precisão os frutos auferidos e a divisão equitativa dos bens.

A
medida mostra-se proporcional e reversível, po
rque
os valores podem ser depositados em conta judicial e, se necessário, ajustados ao final da perícia técnica, sem prejuízo para qualquer das partes e sem comprometer o
resultado
da divisão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para, reforma
r
em parte a decisão agravada,
a fim de
conceder parcialmente a tutela provisória pleiteada
e
determina
r
que o agravado Hélio Rodolfo
H
ildebrand

deposite mensalmente, em conta judicial, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de compensação provisória pelo uso exclusivo do bem comum, até a conclusão da perícia técnica na segunda fase do procedimento de divisão
, bem assim, autorizado o levantamento dos
valores depositados pelo agravante Eli Jorge
H
ildebrand
.

Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento
, julgo prejudicada a análise do
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025